Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-36.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO LUXXOR RESIDENCE - CNPJ: 29.732.685/0001-42 (APELADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.987.032/0001-49 (APELANTE), GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA - CPF: 020.569.591-43 (ADVOGADO), SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.987.032/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: CONDOMINIO LUXXOR RESIDENCE

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA.
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA.
DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVI
D
O.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Allianz Seguros S/A contra sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização securitária ao Condomínio
Luxxor

Residence
, em razão de danos causados por descarga elétrica
atmosférica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova oral e se a Apelante deve ser condenada ao pagamento de indenização securitária pelos danos causados aos elevadores do Condomínio
Luxxor

Residence
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem analisou a imprescindibilidade da prova oral e concluiu pela suficiência das provas documentais apresentadas.

A Apelante não comprovou a quitação integral dos danos causados aos elevadores, sendo devida a indenização securitária conforme laudo técnico apresentado.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos apresentados pela Apelada reforça a validade das provas documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A seguradora deve responder pela indenização securitária em caso de comprovação de danos e nexo causal, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando as provas documentais são
suficientes.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 355, I; art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo;
Marinoni
,
Arenhart
e
Mitidiero
, Código de Processo Civil comentado, 5ª ed., 2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ALLIANZ SEGUROS S/A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

5
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Cobrança de Indenização Securitária

n.

1001145-36.2021.8.11.0041

ajuizada

por
CONDOMINIO LUXXOR RESIDENCE
,

julgou

parcialmente
procedente a ação
para
condenar a Apelante ao pagamento
d
a quantia de R$ 9.230,80 (nove mil, duzentos e trinta reais e trinta e oitenta centavos)
a título de indenização securitária, bem como honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A
Apelante
,
em
suas razões recursais, invoca, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo

teria indeferido
a produção de prova
oral, imprescindível para a deslinde
, baseando a análise de mérito em documentos produzidos unilateralmente pela Apelada.

Assevera que não há direito a indenização securitária uma vez que já houve a quitação ampla e total por parte da Apelante quanto ao pagamento do seguro para cobrir os danos decorrentes da descarga elétrica.

Ausência de direito à indenização a título de danos morais face a ausência de comprovação de dispêndio financeiro
, além da inexistência de comprovação de preexistência dos “Cabo
Suhuplus
e Conectores RJ45”.

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
sentença
atacada
para julgar improcedente a demanda
.
(ID.
236178187
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
236178190
e
pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: CONDOMINIO LUXXOR RESIDENCE

VOTO
-PRELIMINAR

Cerceamento de Defesa

O Apelante assevera que houve cerceamento de defesa, uma vez que
o juízo indeferiu o pedido de prova oral formulado nos autos, instrução necessária para o deslinde da ação, segundo o Apelante.

Revisitando os autos,
verifico que não houve cerceamento de defesa.

O Apelante formulou pedido de produção de prova oral nos autos e teve a sua imprescindibilidade devidamente analisada pelo juízo sentenciante, conforme
decisão
de
ID.
236178184
de 17/10/2023.

Inclusive, tal decisão sequer foi atacada por recursos ou manifestações contrárias ao que foi decidido,
precluindo
, assim, insurgências sobre a produção de provas nestes autos.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente.

De mais a mais, sabe-se que de
acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema,
Marinoni
,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado.
5 ed.
Ver.,

atualizada e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal

de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia
. ”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro

Sá
lvio de Figueiredo)

Acerca das provas que foram produzidas pela parte Apelada, não
houveram
quaisquer insurgências do Apelante sobre suas autenticidades no processo. Além disso, são documentos emitidos pela empresa autorizada dos elevadores, ou seja,
além de terem impugnados, estes
caucionam o direito pretendido.

Caberia a Apelante impugnar as provas juntadas a fim de desconstituí-las, contudo, não o fez, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, descabe neste momento afirmar que os documentos não poderiam ter sido usados por serem apresentados de forma unilateral, especialmente se não impugna suas autenticidades.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

ALLIANZ SEGUROS S/A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

5ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação
de Cobrança de Indenização Securitária

n.

1001145-36.2021.8.11.0041

ajuizada por
CONDOMINIO LUXXOR RESIDENCE
,

julgou parcialmente procedente a ação para condenar a Apelante ao pagamento d
a quantia de R$ 9.230,80 (nove mil, duzentos e trinta reais e trinta e oitenta centavos)
a título de indenização securitária, bem como honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende,
não há direito a indenização securitária uma vez que já quitou total e inte
gralmente com suas obrigações com o sinistro
, conforme os orçamentos apresentados administrativamente.

Rebate com veemência que não há comprovação sobre a preexistência dos “Cabo
Suhuplus
e Conectores RJ45” e o nexo causal entre
o seu dano e a descarga elétrica, não podendo ser considerado para fins de indenização.

Dessa forma, pugna pela
reforma
da sentença
para
julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação
de Cobrança com Indenização Securitária Condominial
ajuizada por
CONDOMINIO LUXXOR RESIDENCE
em desfavor do
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que visava
a restituição
dos valores dos aparelhos danificados pela descarga elétrica
atmosférica
e que seriam cobertos pelo seguro.

Dos pedidos de restituição estavam o valor de R$ 11.538,50 (onze mil quinhentos e trinta e oito e cinquenta) referente a “
Placa GB
A21305XQ401-PLACA GECB-LV QTA 1” do segundo elevador; o valor de R$ 2.549,45 (dois mil quinhentos e quarenta e nove e quarenta e cinco reais) referente a um “Cabo
Sohoplus
”, e R$ 132,50 (cento e trinta e dois reais e cinquenta) referente a um “Conector RJ45”.

No mérito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária somente sobre a manutenção do segundo elevador, descontados os 20% referente a franquia, totalizando uma condenação de
R$ 9.230,80 (nove mil, duzentos e trinta reais e trinta e oitenta centavos)
.

Da Quitação dos Valores

A Apelante afirma que quitou total e integralmente todos os valores devidos a título de indenização securitária ainda na via administrativa, de modo que não faz jus a restituição de quaisquer valores, especialmente referente aos materiais que não possuem comprovação de preexistência.

Revisitando os autos, tenho que os pedidos não mereçam amparo.

Inicialmente, importa destacar que parte dos argumentos recursais não possui interesse demonstrado. Isso porque, reiteradamente afirma que não há nos autos provas da preexistência dos
“Cabo
Suhuplus
e Conectores RJ45” para justificar a restituição dos valo
res, contudo, tal
pedido já foi atendido no ato sentencial.

Vejamos o trecho da sentença:

[...]
Em
relação ao CABO SOHOPLUS e a CONECTORA RJ45, não foram apresentados nos autos qualquer informação de que a descarga elétrica
ocasionou a sua danificação, nem mesmo notas fiscais de aquisição, a fim de comprovar que estavam no local no momento da pane elétrica, não havendo que se falar em ressarcimento
.
[...]

Ou seja, o juízo
a quo
já identificou a ausência de provas em relação a estes materiais e afastou o direito de restituição desses valores, logo, não há interesse recursal do Apelante em reafirmar algo que já foi reconhecido na sentença.

No que diz respeito aos gastos com os elevadores
, a parte Apelada relata na exordial que a seguradora teria excluído indevidamente uma nota fiscal no valor de R$ 11.538,50 (onze mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) que seria referente a um dos elevadores.

Sobre este argumento, a Apelante
o
rebate afirmando que a Apelada não teria comprovado o suposto dano do segundo elevador, portanto, não há que se falar em novo pagamento de sinistro que já se deu em consonância com o orçamento emitido pela OTIS.

Contudo, o
laudo
técnico
apresentado em ID.
236177666 pág.
3
elaborado pela empresa OTIS e demais documentos
dos autos
demonstram
com clareza
que os danos
pela descarga elétrica atmosférica
atingiram dois elevadores
– n. P6462 e P6463
.

A primeira ordem de reparo foi emitida em 17/01/2020 e recebeu a numeração T6800T e se referia a apenas um dos elevadores,
entretanto
, somente após o primeiro reparo é que se constatou que o segundo elevador também apresentou danos em razão da mesma descarga atmosférica, razão pela qual foi emitida a segunda ordem de reparo de numeração T9100U
em 12/02/2020
(ID. 236178161).

A ordem de reparo de n. T6800T consta a descrição das peças que precisaram de conserto que custou R$ 11.538,50 (onze mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos),
referente a um dos elevadores e é incontroverso que já foi adimplido pela
seguradora
. (ID.
236177666 pág.
4).

Todavia, a
segunda ordem de reparo, formulada em 12/02/2020, referente aos danos causados ao segundo elevador,
ao que indica das provas processuais, de fato houve a recusa de pagamento pela seguradora.

Ora, o dano está devidamente comprovado por meio do laudo técnico da OTIS juntada em ID.
236178161
. O dispêndio financeiro da Apelada está devidamente comprovado em ID.
236178163
, portanto, cabível a condenação da seguradora no pagamento da indenização securitária da forma como foi disposta na sentença para cobrir os danos comprovados sobre os dois elevadores.

De outro lado, a seguradora não junta nos autos nenhum comprovante de que quitou total e integralmente os danos incluídos no sinistro.
Nesse sentido, comprovado o dano e o nexo cau
sal, há de ser reconhecido o direito ao pagamento da indenização securitária.

CONCLUSÃO
.

Com
estas
considerações,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

À vista do trabalho adici
onal do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbenc
ial anteriormente fixada para 20
% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024